Tribunal: TJPA
Processo: 0007988-92.2017.8.14.0040
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0007988-92.2017.8.14.0040
SENTENCIANTE: JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E EXECUÇÃO FISCAL DE PARAUAPEBAS

RECORRIDO: T. S. S.

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

SENTENCIADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

CONSTITUCIONAL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES DE
FALTA DE INTERESSE DE AGIR
, INCOMPETÊNCIA DA ESFERA ESTADUAL E ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADAS.

REALIZAÇÃO DE
avaliação/tratamento/transferência e PROCEDIMENTO CIRURGICO (PIELOPLASTIA).

DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE. NECESSIDADE DE PRESTAÇÃO ADEQUADA DO SERVIÇO.
ASTREINTES
E LIMITE MÁXIMO. MANTIDO.

1.
Não há se falar em falta de interesse de agir do autor, uma vez que ao tempo do ajuizamento da ação persistiam a necessidade e adequação da medida para ver atendida a sua necessidade consistente na concessão da tutela estatal da sua saúde. Preliminar rejeitada;

2. A responsabilidade da União, Estados e Municípios quanto à prestação de serviço à saúde é solidária, nos termos do art. 23, II, c/c o §1º do art. 198 da CF88, cabendo ao Autor, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos
. Preliminar de incompetência da esfera estadual rejeitada;

3.
O Município, o Estado e a União são legitimados passivos solidários
, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada;

4. Àquele que se sentir prejudicado em seu direito do mínimo existencial, é permitido bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração;

5. Força normativa dos princípios constitucionais. Direitos sociais que envolvem a atuação positiva dos entes públicos para sua concretização;

6. A discricionariedade da Administração não pode legitimar a negativa ao cumprimento de normas constitucionais e legais que determinam a prestação de serviços de saúde adequados, não podendo se escusarem do dever de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana;

7. Diante das peculiaridades do caso o quantum de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por dia, em caso de descumprimento, a título de multa,
limitando o montante a R$ 100.000,00 (cem mil reais), mostra-se razoável, com o fim de evitar apenação desmensurada dos setenciados;

8. A aplicação de astreinte contra a Fazenda Pública é matéria não defesa na legislação e se destina a assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo, devendo recair sobre o ente federativo;

9.
Reexame Necessário conhecido. Sentença alterada nos termos da fundamentação, apenas para alterar o valor da multa.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade,
em
conhecer do Reexame Necessário e alterar a sentença, apenas no tocante à multa, para fixa-la em R$5.000,00 (cinco mil) reais, por dia, limitando o montante a R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo ser suportada pelos entes federativos e não pelo gestor, nos termos da fundamentação.

1
ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
na 11ª Sessão do seu Plenário Virtual, no período de 18/05/2020 a 25/05/2020
. Relatora Exma. Sra. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro. Julgamento presidido pela Exma.
Ezilda
Pastana Mutran
, tendo como segundo julgador o Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura e como terceira
julgador
a
,
a Exma. Desa.
Ezilda
Pastana Mutran
.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
Remessa Necessária
de sentença (ID 2431962, págs. 1-7) prolatada pelo Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Parauapebas, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada
ajuizada por TIAGO SOUSA SILVA, em face do
Estado do Pará e o Município de Parauapebas
, julgou parcialmente procedente o pedido, confirmou os efeitos as tutela deferida e já implementada, condenando o Município de Parauapebas e o Estado do Pará obrigação de fazer descrita na exordial, sem custas e honorários.

Consta na inicial (ID 2431954, págs. 1-7), que o requerente necessita de procedimento cirúrgico (PIELOPLASTIA), por ser portador da enfermidade NEFROPATIA (hidronefrose severa), apresentando aumento dos dois rins; aduziu ainda que na data da propositura da ação, já estava aguardando há 2 (dois) anos o procedimento. Ao final requereu tutela de urgência que foi deferida pela decisão de Id 2431955.

Apresentada
contestação pelo Município de Parauapebas
(ID 709210, págs. 1-9), requereu a improcedência da demanda, haja vista o município já ter cumprido com a obrigação e ter encaminhando o paciente para ocupara um leito autorizado pela central de regulação do Estado do Pará, estando com cirurgia marcada para o dia 24/07/2017.

No mérito, argumenta que em momento algum houve recusa ao cumprimento do que fora determinado, pois quando não há tratamento na rede pública municipal de saúde, há a transferência do paciente, por meio de TFD.

Sustenta também a competência do poder executivo para definir políticas públicas e sua execução orçamentária (princípio da reserva do possível), bem como o não cabimento de multa contra o poder público, a sua desproporcionalidade e a impossibilidade da cominação sobre a pessoa física do prefeito.

O Estado do Pará, em sua contestação
(ID 2431957 págs. 1-13), preliminarmente levanta a incompetência da esfera estadual, sob o argumento de que a CF/88 atribuiu competência administrativa comum à União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública, devendo a lide ser integrada também pela União, resultado na necessidade de remeter o feito à Justiça Federal para processamento e julgamento.

Ainda em sede preliminar, suscita a ilegitimidade passiva do Estado, por ser responsabilidade exclusiva do ente municipal, requerendo a extinção do processo sem resolução do mérito.

No mérito, defende que o direito à saúde é norma de eficácia limitada, de caráter principiológico, não perfazendo direito subjetivo a todos os cidadãos.

Sustenta ainda o princípio da reserva do possível, a separação de poderes e o modelo orçamentário de gestão financeira.

Pugna pelo acolhimento das preliminares e se superadas seja julgada improcedente a ação.

Sentença ID 2431962, págs. 1-7.

Remessa dos autos a Defensoria Pública em 05/04/2019 (ID 2431962).

Recebimento dos autos a Procuradoria Geral do Município em 13/08/2019 ( (ID 2431962).

Recebimento dos autos a Procuradoria Geral do Estado em 09/09/2019 (ID 2431962).

Certidão de digitalização e conferência dos autos (ID 2431963).

Distribuídos os autos a Desembargadora Elvina Gemaque Taveira, que proferiu decisão interlocutória aduzindo minha prevenção por ter sido a relatora do Agravo de Instrumento nº 0010023-48.2017.814.0000.

Feitos vieram a minha relatoria em 19/11/2019; proferi despacho acatando a prevenção, determinei o retorno dos autos à vara de origem para certificar da interposição de recurso voluntário, e realizar a intimação do ente municipal para regularização da representação, com a juntada de termo de posse ou procuração, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de aplicação do disposto no art. 76 do CPC, devendo em seguida os autos irem ao Ministério Público (ID 2519214).

Certificada a ausência de recursos interpostos contra a sentença proferida nos autos (ID 2817881).

Petição do Município de Parauapebas (ID 2817883 – págs 1-9) juntado o termo de posse dos procuradores municipais.

O representante do Ministério Público nesta instância (ID 2825842, págs. 1-8), manifesta-se pela confirmação da sentença, apenas alterando o limite da multa.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da remessa oficial.

Preliminar de Falta de Interesse de Agir

O Município de Parauapebas, suscita a falta de interesse de agir, tendo em vista o deferimento do pleito na via administrativa, o que teria ocorrido antes da propositura da ação, pugnando pela extinção do feito sem resolução do mérito. Contudo, verifico que
a ação ordinária foi ajuizada em 08/06/2017
(ID 2431954) e consta no ID 2431956, consta o Oficio nº 240/2017-DPJ/PA, de
17 de maio de 2017, solicitando que o paciente, seja encaminhado para o programa municipal adequado para receber avaliação com Nefrologista
; consta ainda
o Memorando nº 506/2017, de 18 de maio de 2017, o Município de Parauapebas requereu junto a diretoria de Regulação Controle e Avaliação - DIRCA, o atendimento no prazo de 02 (dois) dias do paciente
TIAGO SOUSA SILVA, para avaliação com Nefrologista Pediátrico e Cirurgião Pediátrico. Em resposta a DIRCA, através do
Memorando nº 205/2017, de 14 de julho de 2017, informou que o paciente seria internado para realizar a cirurgia no dia 24/07/2017 às 13 hs
, ressalvou ainda que a mãe do paciente já foi informada por meio de contato telefônico.

Pelo confronto entre as datas, não subsiste o argumento de que o pleito atendido ainda na via administrativa e antes do ajuizamento da ação.

Assim, não há se falar em falta de interesse de agir, uma vez que ao tempo do ajuizamento persistiam a necessidade e adequação da medida tomada pela autora para ver atendida a sua necessidade consistente na concessão da tutela estatal da sua saúde. Portanto, rejeito a preliminar.

Preliminar de Incompetência da Esfera Estadual

O Estado do Pará, argumenta que a CF/88 atribuiu competência administrativa comum à União, Estados e Municípios para cuidar da saúde pública, devendo a lide ser integrada também pela União, resultado na necessidade de remeter o feito à Justiça Federal para processamento e julgamento.

Sabe-se que a responsabilidade da União, Estados e Municípios quanto à prestação de serviço à saúde é SOLIDÁRIA. A Constituição Federal prevê expressamente tal solidariedade, nos termos do art. 23, inciso II que dispõe:

Art. 23 – É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

II - cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência;

No mesmo sentido, o §1º do art. 198 da Carta Magna:

Art. 198 – As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as seguintes diretrizes:

§ 1º - O sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes.

Assim, tendo em vista
a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública,
cabe ao Autor, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos.

Destaco que a Lei nº. 8.080/1990 prevê mecanismos de compensação de gastos entre os gestores do SUS, nos termos do art. 35, inciso VII, senão vejamos:

Art. 35 - Para o estabelecimento de valores a serem transferidos a Estados, Distrito Federal e Municípios, será utilizada a combinação dos seguintes critérios, segundo análise técnica de programas e projetos: (...)

VII - ressarcimento do atendimento a serviços prestados para outras esferas de governo. (...)

É neste sentido o posicionamento do Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº. 855178 PE, Relator Ministro Luiz Fux, julgado em 05.03.2015:

(...) A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde.

O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles. (...)

Em igual sentido, é o posicionamento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. IDOSA PORTADORA DE FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA (FPI). DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINARES DE SUSPENSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA, DE CHAMAMENTO DA UNIÃO PARA COMPOR A LIDE E, DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. MÉRITO. MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DA AGRAVADA. NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DIREITO SUBJETIVO A SER TUTELADO. DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES FEDERATIVOS. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES DO STF. TESE DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DOS PODERES E RESERVA DO POSSÍVEL. AFASTADA. ARGUIÇÕES DE IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA E NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. AFASTADAS. PEDIDOS DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA CUMPRIMENTO E MINORAÇÃO DAS ASTREINTES. ACOLHIDOS EM PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE. 1. (...)
2. Preliminares de chamamento da União para compor a lide e ilegitimidade passiva. Responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso ao tratamento de saúde. Precedentes do STF, STJ e desta Egrégia Corte Estadual. Preliminares rejeitadas.
3. Mérito. O direito à saúde é assegurado pela Constituição Federal em seu art. 196. 4. Os laudos médicos de fls. 47/49, fornecidos por médico especialista, são taxativos ao afirmar que a Agravada, portadora de Fibrose Pulmonar Idiopática (FPI), necessita fazer uso, contínuo e por tempo indeterminado, do medicamento denominado OFEV 150 (Esilato de Nintedanibe), aprovado pela ANVISA, para controlar os efeitos decorrentes da sua patologia. 5. (...) Precedente deste Egrégio Tribunal. 11. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido, apenas para dilatar o prazo de cumprimento para 72 (setenta e duas) horas e reduzir o limite das astreintes para o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 12. À unanimidade.

(2018.03174094-73, 194.359, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-07-30, Publicado em 2018-08-17)

Assim sendo, tem-se que o cidadão, ou aquele que lhe substitui, possui a faculdade de postular seu direito fundamental contra qualquer dos entes públicos, conforme sua conveniência, que
in casu
é contra o Município e o Estado, motivo pelo qual,
deixo de acolher a preliminar.

Preliminar de

Ilegitimidade passiva do Estado

A Constituição da República atribui à União, aos Estados e aos Municípios, competência para ações de saúde pública, devendo esses entes, cooperar, técnica e financeiramente, entre si, mediante descentralização de suas atividades, com direção única em cada esfera de governo (Lei Federal nº 8.080 de 19/09/1990, art. 7º, IX e XI) executando os serviços e prestando atendimento direto e imediato aos cidadãos (art. 30, VII da Constituição da República).

Nesse passo, tem-se que a obrigação constitucional de prestar assistência à saúde funda-se no princípio da cogestão, que significa dizer, uma participação simultânea dos entes estatais dos três níveis (Federal, Estadual e Municipal), existindo, em decorrência, responsabilidade solidária.

Assim, não se pode atribuir isoladamente ao Estado ou ao SUS a responsabilidade por prover recursos necessários à saúde da população.

Nesse sentido colaciono o julgado do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. SÚMULA 7/STJ. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS E INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRECEDENTES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. 1. No caso, aferir a adequação da via eleita, bem como a comprovação de direito líquido e certo e a necessidade de dilação probatória demandam a incursão no conjunto fático-probatória dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 2. Conforme entendimento predominante no Superior Tribunal de Justiça, o Ministério Público detém legitimidade ativa para propor ação objetivando a proteção do direito à saúde de pessoa hipossuficiente, porquanto se trata de direito fundamental e indisponível, cuja relevância interessa a toda a sociedade. 3.
O Superior Tribunal de Justiça, em reiterados precedentes, tem decidido que o funcionamento do Sistema Único de Saúde - SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e medicamentos para tratamento de saúde. 4
. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 201.746/CE, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgado Em 16/12/2014, Dje 19/12/2014). Grifei.

Nesse sentido, é o entendimento desta Corte:

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO REGULAR E GRATUITAMENTE DE FRALDAS GERIÁTRICAS PELO ENTE MUNICIPAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DO PODERES. DIREITO DO IDOSO. MULTA DIÁRIA. POSSIBILIDADE DE COMINAÇÃO. REDUÇÃO DO QUANTUM FIXADO. PROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Há legitimidade passiva do Município de Belém para o cumprimento da medida judicial, uma vez que o Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária dos entes federados, podendo qualquer um deles figurar no polo passivo da demanda. 2. O direito à saúde, à vida é um direito garantindo constitucionalmente, sendo viável, por meio dos entes federativos o fornecimento de insumos capazes de garantir a dignidade e o envelhecimento saudável de pessoa idosa. 3. É possível a aplicação de astreintes em face da Fazenda Pública, contudo, de forma proporcional, pelo que merece redução do quantum fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada. 4. Julga-se a perda do objeto do agravo interno, em razão da coincidência de argumentos dispostos no agravo de instrumento. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE À UNANIMIDADE.

(2017.02472544-66, 176.560, Rel. LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-06-08, Publicado em 2017-06-14)

DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. PRELIMINAR DE ILEGIMITIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. PRECEDENTES STF E STJ. REJEITADA. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO PREVISTOS NA TABELA DO SUS. POSSIBILIDADE. FORNECIMENTO GRATUITO DE MEIOS INDISPENSÁVEIS AO TRATAMENTO E À PRESERVAÇÃO DA SAÚDE DE PESSOAS COM HIPOSSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS. DEVER CONSTITUCIONAL DO ESTADO. ART. 196 DA CF/88. PRECEDENTES STF. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. 1. Preliminar de ilegitimidade passiva. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios, assim, qualquer um desses entes tem legitimidade ad causam para figurar no polo passivo de demanda que objetiva a garantia do acesso a medicamentos para tratamento de problema de saúde. Preliminar rejeitada. 2. Mérito. O Supremo Tribunal Federal entende ser possível ao Judiciário a determinação de fornecimento de medicamento não incluído na lista padronizada fornecida pelo SUS, situação que não viola o princípio da separação dos poderes ou a reserva do possível, pois não pretende o Poder Judiciário interferir na esfera de atuação da Administração Público, objetivando definir as prioridades de atendimento. 3. Comprovação nos autos da imprescindibilidade da medicação e, que o apelado não possui recursos financeiros para custear o tratamento médico. 4. Segundo o entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, é possível a fixação de multa contra a Fazenda Pública para assegurar o cumprimento de obrigação de fazer. 5. Apelação conhecida e não provida. 6. À unanimidade.

(2017.02505303-50, 177.093, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2016-04-27, Publicado em 2017-06-26)

O Município, o Estado e a União, portanto, são legitimados passivos solidários, conforme determina o texto constitucional, sendo dever do Poder Público a garantia da saúde, podendo, por óbvio, ser demandados em conjunto ou isoladamente, dada a solidariedade da obrigação.

Preliminar
rejeitada
.

Mérito

Do caderno processual, depreende-se que o autor, o menor TIAGO SOUSA SILVA, representado por sua genitora GLEICIANE SOUZA DA SILVA, necessita realizar, com urgência, de avaliação/tratamento/transferência e PROCEDIMENTO CIRURGICO (PIELOPLASTIA), por apresentar um quadro de
Nefropatia Bilateral
(ID 2431954) , pois já aguarda tal procedimento há mais de 2 (dois) anos.

Pois bem. É firme e atual a orientação do Supremo Tribunal Federal sobre o direito à saúde ser dever do Estado
lato sensu
considerado; devendo, pois, ser garantido, indistintamente por todos os entes da federação, com fulcro nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal, medicamentos, tratamentos e procedimentos médicos, sendo certo que nem todas as pessoas necessitam, da mesma forma, dos serviços e produtos que lhes são disponibilizados.

Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS. IMPRESCINDIBILIDADE. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ART. 323 DO RISTF C.C. ART. 102, III, § 3º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. (...) 4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECI-MENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO – ART. 196, CF. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS.
1) O Estado do Rio Grande do Sul é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que alguém pleiteia o fornecimento de fraldas geriátricas, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são de relevância pública e de responsabilidade do Poder Público. Necessidade de preservar-se o bem jurídico maior que está em jogo: a própria vida. Aplicação dos arts. 5º, § 1º; 6º e 196 da Constituição Federal. É direito do cidadão exigir e dever do Estado (lato sensu) fornecer medicamentos e tratamentos indispensáveis à sobrevivência, quando o cidadão não puder prover o sustento próprio sem privações. Presença do interesse de agir pela urgência do tratamento pleiteado. 3) Redução da verba honorária, em atenção à complexidade da causa e à qualidade do ente sucumbente. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME. (fl. 139). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RE 724292 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 09/04/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-078 DIVULG 25-04-2013 PUBLIC 26-04-2013)

Sobre o tema, transcrevo parte do voto do Ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, no qual aborda o direito à saúde, afirmando ser fundamental, inviolável, indisponível, impostergável, garantido constitucionalmente, e que, por tais motivos, deve prevalecer aos interesses secundários do Estado. (STF, RE-AgR nº. 271.286-8/RS, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 24.11.2000).

(...) reclamam-se do Estado (gênero) as atividades que lhe são precípuas, no campo da educação,
da saúde
e da segurança pública, cobertos, em si, em termos de receita, pelos próprios impostos pagos pelos cidadãos.
É hora de atentar-se para o objetivo maior do próprio Estado, ou seja, proporcionar vida gregária segura e com o mínimo de conforto suficiente a atender ao valor maior à preservação da dignidade do homem
. (STF, AI-AgR nº. 238.328-0/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 18.02.2000) (grifei)

Nessa esteira são os julgados deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS. O AUTOR É PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA, NÃO POSSUINDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS CAPAZ DE ARCAR COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS. SENTENÇA JULGANDO PROCEDENTE O PEDIDO. É POSSÍVEL AO JULGADOR DECIDIR A LIDE NO ESTADO EM QUE SE ENCONTRA, PRIVILEGIANDO OS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL, INDEFERINDO AS DILIGÊNCIAS INÚTEIS OU MERAMENTE PROTELATÓRIAS. NÃO OBSERVO QUALQUER ABUSIVIDADE NA APLICAÇÃO DA MULTA, JÁ QUE É CABÍVEL A APLICAÇÃO DA MESMA EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA, SENDO POSSÍVEL O PAGAMENTO DE ASTREINTES, EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIAEXCESSIVA DEVENDO SER REDUZIDA PARA R$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS) ATÉ O LIMITE DE R$ 30.000,00 (TRINTA MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2017.03242188-25, 178.662, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19-12-2016, Publicado em 8-1-2017)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE RECURSAL E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - MINISTÉRIO PÚBLICO - DIREITO INDIVIDUAL INDISPONÍVEL. LEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REFUTADA. DIREITO A SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. PRECEDENTES STF E TJPA. ALEGAÇÕES DE RESERVA DO POSSIVEL E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO À SAUDE SOB O PRISMA DA UNIVERSALIDADE. REJEITADAS. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO AUTOR. DIREITO Á SAUDE CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. DECISÃO ACERTADA. ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO, PORÉM, NEGADO PROVIMENTO. (2017.03174002-10, 178.534, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 17-7-2017, Publicado em 27-7-2017)

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SOLIDARIEDADE NA OBRIGAÇÃO DE ASSEGURAR O DIREITO DE TODOS À SAÚDE - DIREITO PROTEGIDO PELA CARTA MAGNA - AGRAVO IMPROVIDO. I A Tutela Antecipada deve ser concedida em casos especiais, principalmente quando se discute direito à vida e à dignidade da pessoa humana, preceitos constitucionais fundamentais, art. 196 e 198 CF, constatando-se a verossimilhança das razões da postulação e verificando-se a possível ocorrência de dano iminente e irreparável ao cidadão, em virtude do retardamento da prestação jurisdicional, torna-se dever do Município autorizá-lo tendo em vista o inalienável direito protegido pela Carta Magna. Desse modo a discussão em relação à competência para a execução de programas de saúde e de distribuição de medicamentos não pode sobrepor ao direito à saúde, assegurado pelo art. 196 da Constituição da República, que obriga todas as esferas de Governo a atuarem de forma solidária. II- À unanimidade, nos termos do voto do Desembargador Relator, recurso de agravo de instrumento improvido. (201330131016, 122676, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 29-7-2013, Publicado em 5-8-2013)

No mesmo sentido, é o julgado do TJRJ:

Apelação Cível. Ação de ação de obrigação de fazer para realização de exame de ressonância magnética de abdômen superior, para melhor investigação da patologia. Concessão de tutela antecipada. Sentença procedente. Inconformismo do Munícipio réu.
Entendimento desta Relatora
quanto à ratificação da r. sentença. É inegável o direito público subjetivo da parte autora, garantido em sede constitucional e incluído entre aqueles que ressalvam os direitos fundamentais do homem, estando, ademais, em consonância com a jurisprudência pacífica dos nossos Tribunais pátrios. Obrigação é solidária entre os entes da federação. Tese do Município apelante de ofensa ao Princípio da Separação de Poderes não prevalece sobre os direitos à vida e à saúde, visto que o cidadão não deve ficar a mercê de decisões políticas que não garantem dignidade. Questão emergencial que envolve a sobrevivência de pessoa com poucos recursos, que não têm outra opção senão recorrer ao Poder Público. Com efeito, infere-se dos laudos médicos de fls. 18/19, que a autora, é portadora de autismo, e recebeu diagnóstico de nódulos no fígado, necessitando da realização de ressonância magnética, com uso de anestesista, para viabilizar o tratamento de sua patologia, sendo certo que restou demonstrado a hipossuficiência econômica da demandante fls. 10 e 13, a corroborar a necessidade da concessão de pleito de realização do exame em questão sabidamente de elevado custo. Condenação de honorários advocatícios, resultante da sucumbência (art. 20, do CPC/73, atual art. 85, do CPC) e sua imposição não encontra vedação legal ou constitucional, já que, sem dúvida, o ente público figurou como parte vencida na demanda. Condenação no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). Pequeno reparo na sentença para reduzi-los para o montante de R$ 300,00 (trezentos reais), mais adequado à espécie, alinhando-se com o que opinou o douto Procurador de Justiça em seu Parecer de fls. 75/78.
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do artigo 932, V, do Código de processo Civil/2015, apenas para reduzir o valor dos honorários advocatícios para R$ 300,00 (trezentos reais). (TJRJ - Vigésima Câmara Cível - Apelação Cível n.º 0016326-07.2015.8.19.0066 - Relatora: Desembargadora Conceição A. Mousnier, julgado em 9-3-2017, publicado em 10-3-2017)

Nesta senda, não há dúvidas de que, ao ente Estadual, cabe a responsabilidade imputada na sentença, em homenagem ao dever fundamental e efetivação do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. Não se mostra razoável deixar à mingua pessoa acometida de Nefropatia Bilateral, sem o tratamento necessário e adequado.

A vida e a saúde são bens jurídicos constitucionalmente tutelados e que devem ser zelados pelo poder público, em sua integralidade, incumbindo a todos os entes federados formular e implementar políticas sociais e econômicas idôneas, que visem a garantir o acesso universal e igualitário à assistência, isto é, as políticas públicas estabelecidas pelo SUS devem ser privilegiadas. Contudo, tais políticas não podem servir de escudo para que o Estado se abstenha de atender às necessidades daqueles que necessitam do braço estatal, por não terem condições de arcar com os custos do tratamento adequado.

A propósito, no tocante à alegada violação ao princípio da reserva do possível, ressalto que tal princípio regulamenta a possibilidade e a abrangência da atuação do ente público no que diz respeito ao cumprimento de alguns direitos, como os direitos sociais, subordinando a existência de recursos públicos disponíveis à atuação do Estado (gênero), no entanto, está relacionado à existência de prestações limitadas à coerência e não da falta de recursos. Nesse contexto, ao indivíduo, cabe requerer a prestação dentro de um limite razoável.

O mínimo existencial refere-se ao básico da vida humana e é um direito fundamental e essencial, previsto na Constituição Federal, sem o qual não é possível que um indivíduo possa ter uma vida digna, pois o princípio tem o objetivo de garantir condições mínimas para isso.

Em que pese ser dever dos entes públicos garantir que os direitos fundamentais sejam preservados, nas ocasiões em que se defrontam com um direito fundamental respaldado do mínimo existencial, indicam que seus recursos disponíveis deverão ser observados, sob o manto de que tem a obrigação de realizar somente aquilo que está dentro de seus limites orçamentários.

Ressalto que, mesmo na escassez ou até na inexistência de recursos, o poder público não pode, nem deve, se escusar do dever de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição Federal com o objetivo de garantir o mínimo de dignidade para a vida humana.

Dessa forma, àquele que se vir prejudicado em seu direito do mínimo existencial é permitido bater às portas do Judiciário a fim de ver seu direito fundamental garantido, a despeito do princípio da reserva do possível, sem que isso importe em violação do Poder Judiciário ao princípio da separação dos poderes, porquanto resta configurada, no caso, a omissão da Administração.

Nesse sentido colaciono julgado do TJBA:

APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO VOLUNTÁRIO. AGRAVO RETIDO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRELIMINARES REJEITADAS. INTERESSES INDIVIDUAIS INDISPONÍVEIS. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO. TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR. URGÊNCIA DEMONSTRADA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONCRETIZAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. MULTA. AGRAVO NÃO CONHECIDO. SENTENÇA CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO.

A sentença recorrida está em harmonia com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, firmada no sentido de que o Ministério Público possui legitimidade para ajuizar Ação Civil Pública, em defesa de interesses individuais indisponíveis, como, no caso, do direito à saúde.

A jurisprudência consolidada entende que é solidária a obrigação dos entes da Federação, em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, mormente a realização de tratamento médico em paciente hipossuficiente. Portanto, o usuário dos serviços de saúde, no caso concreto, possui o direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais, o seu cumprimento.

Reconhece-se, ainda, a competência do Judiciário para determinar a concretização de políticas públicas constitucionalmente previstas, quando houver omissão da Administração Pública, não configurando-se violação do princípio da separação dos poderes, haja vista não se tratar de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro.

Acentua-se, quanto aos limites orçamentários, aos quais está vinculada a Recorrente, que o Poder Público, ressalvada a ocorrência de motivo objetivamente mensurável, não pode se furtar à observância de seus encargos constitucionais.

Quanto à aplicação da multa, tem-se que as astreintes são inibitórias e coercitivas, cabíveis contra a Administração Pública visando, não ao seu pagamento, mas, sim, ao cumprimento da determinação judicial, inclusive, com amparo legal nas obrigações de fazer, ex vi do art. 461, §4º, do CPC. (TJBA - Classe: Apelação nº 0001921-52.2014.8.05.0110, Relator(a): Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, Primeira Câmara Cível, Publicado em: 18/12/2015)

Ainda, em relação à tese de comprometimento do princípio da universalidade do acesso à saúde, não merece guarida, pois, no caso, trata-se da busca do direito a tratamento de saúde, o direito de viver com maior dignidade; não havendo como mensurar o quão urgente é a situação do representado, ou compará-lo com outros similares, tendo em vista a peculiaridade de cada caso. Máxime por inexistirem provas robustas acerca do comprometimento de outros serviços da saúde pública, no caso.

Ademais, não se pode olvidar que há um bem maior que é a vida, o qual deve sempre preponderar sobre os demais direitos assegurados no texto constitucional. Portanto, entre os dois valores em jogo, o direito à saúde e à vida e o direito do ente público de bem gerir as verbas públicas, sob qualquer ótica, deve prevalecer o primeiro.

Multa

No âmbito processual, visando dar maior efetividade às decisões judiciais e evitar procrastinação em seu cumprimento, é aplicado, por analogia, com positivação subjetiva no CPC, o instituto o
contempt of court
(desprezo ao tribunal), que significa: “a prática de qualquer ato que tenda a ofender um juiz ou tribunal na administração da justiça, ou a diminuir sua autoridade ou dignidade, incluindo a desobediência a uma ordem” (
in
GRINOVER, Ada Pelegrini, Abuso do processo e resistência às ordens judiciárias: o contempt of court, Marcha, pp 62/69, especialmente, p. 68, ano 2000.).

Na mesma obra, à página 65, citando Joseph Moskovitz (Contempt of injuction, civil and criminal, 1943) a autora nos revela o real sentido da expressão e seu desiderato:

A origem do contempt of court está associada à idéia de que é inerente à própria existência do Poder Judiciário a utilização dos meios capazes de tornar eficazes as decisões emanadas. É inconcebível que o Poder Judiciário, destinado a solução de litígios, não tenha o condão de fazer valer os seus julgados. Nenhuma utilidade teriam as decisões, sem cumprimento ou efetividade. Negar instrumentos de força ao Judiciário é o mesmo que negar a sua existência.

O Código de Processo Civil, em seu art. 77, IV, traduz a obrigação das partes, no processo, sedimentando que as decisões jurisdicionais devem ser cumpridas, sejam elas de caráter provisório ou final. Senão vejamos:

Art. 77
. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV - cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação;

Nelson Nery Júnior ensina sobre a determinação legal às partes do dever de cumprimento de obrigações impostas pelo Judiciário, tendo como exemplo as liminares:

A norma impõe às partes o dever de cumprir e de fazer cumprir todos os provimentos de natureza mandamental, como, por exemplo, as liminares (cautelares, possessórias, de tutela antecipada, de mandado de segurança, de ação civil pública etc.) e decisões finais da mesma natureza, bem como não criar empecilhos para que todos os provimentos judiciais, mandamentais ou não, de natureza antecipatória ou final, sejam efetivados, isto é, realizados. O desatendimento desse dever caracteriza o comtempt of court, sujeitando a parte infratora à sanção do CPC 14 par. ún. (CPC Comentado, RT, p. 295 a 298, 2002.)

Acrescente-se que, em se tratando de obrigação de fazer, a lei processual é clara ao determinar a aplicação de multa em caso de descumprimento, a teor dos arts.497, 500 e 537, como segue:

Art. 497.
Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

(...)

Art. 500.
A indenização por perdas e danos dar-se-á
sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação
.

(...)

Art. 537
. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

Forte no dispositivo citado, é certa a legalidade de imposição de multa quando em jogo obrigação de fazer determinada judicialmente. Essa imposição também pode ser feita para o ente público, com o fim de efetivar a medida imposta, em caso de descumprimento da obrigação.

Nessa esteira, é o entendimento do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. BLOQUEIO DE VALORES. ART. 461 DO CPC/1973. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. RISCO DE COMPROMETIMENTO À SAÚDE DA PESSOA.

1. Hipótese em que o Tribunal local entendeu pela impossibilidade de bloqueio de verbas públicas como meio coercitivo para assegurar obrigação de fazer referente à internação para tratamento de dependência química.

2.
O STJ admite as medidas de multa e bloqueio de valores, previstas pelo art. 461 do CPC/1973, com o propósito de garantir que se forneça medicamento ou tratamento médico à pessoa necessitada, quando há o risco de grave comprometimento da saúde do demandante.

Nesse sentido: AgRg no RMS 40.625/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11.9.2013; AgRg no RMS 44.502/GO, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 25.6.2014.

3. Recurso Especial provido.

(REsp 1680715/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 11/10/2017)

Vejamos o julgado proferido pela Primeira Turma do STF:

Agravo regimental no agravo de instrumento. Processual civil e constitucional. Multa. Imposição contra o Poder Público. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1.
Esta Corte já firmou a orientação de que é possível a imposição de multa diária contra o Poder Público quando esse descumprir obrigação a ele imposta por força de decisão judicial
. 2. Não há falar em ofensa ao princípio da separação dos poderes quando o Poder Judiciário desempenha regularmente a função jurisdicional. 3. Agravo regimental não provido.(AI 732188 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 12/06/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012).

Não há o que falar em ausência de sujeição do Poder Público às regras atinentes à aplicação de multa diária, como meio coercitivo de obrigação de fazer, mormente, na espécie, tendo em vista a relevância da causa que versa sobre a vida e a saúde.

Sobre o quantum arbitrado a título de multa diária, qual seja R$ 10.000,00 (dez mil reais), o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de se admitir a redução da multa diária cominatória, tanto para se atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto para se evitar o enriquecimento sem causa, ainda que se verifique o descaso do devedor.

Ainda nesse sentido, ressalte-se que o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na proporcionalidade e razoabilidade e, uma vez verificado pelo julgador que se tornou insuficiente ou excessivo, pode de ofício, nos termos do atual art. 537, § 1º, I, do CPC/15, modificar o valor ou a periodicidade da multa.

Nesse sentido, os seguintes precedentes, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ASTREINTES. REVISÃO DO VALOR. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SÚMULA 410/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. IMPROVIMENTO.

1.- A jurisprudência desta Corte orienta que "o legislador concedeu ao juiz a prerrogativa de impor multa diária ao réu com vista a assegurar o adimplemento da obrigação de fazer (art. 461, caput, do CPC), bem como permitiu que o magistrado afaste ou altere, de ofício ou a requerimento da parte, o seu valor quando se tornar insuficiente ou excessiva, mesmo depois de transitada em julgado a sentença, não se observando a preclusão ou a coisa julgada, de modo a preservar a essência do instituto e a própria lógica da efetividade processual (art. 461, § 6º, do CPC)" (AgRg no AREsp 195.303/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2013, DJe 12/06/2013). [...] 4.- Agravo Regimental improvido.'

(STJ , AgRg nos EDcl no REsp 1.459.296/SP, Relator o Ministro SIDNEI BENETI, DJe de 1º/9/2014)

CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXECUÇÃO. MULTA. ALTERAÇÃO DE VALOR ABSURDO. AGRAVO IMPROVIDO.

I. Esta Corte já firmou o entendimento de que a multa pelo descumprimento de decisão judicial deve e pode ser alterada quando fixada, na origem, cm valor excessivo ou insuficiente (Artigo 461, § 6º, do Código de Processo Civil).

II. Agravo improvido.

(STJ, AgRg no Ag 1032856/SP, Rei. Ministro ALDIR PASSARINHO JÚNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 17/09/2009, DJe 13/10/2009)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA ANTECIPADA DETERMINANDO O ENCAMINHAMENTO PARA CENTRO DE TRATAMENTO DE REFERÊNCIA PARA AVALIAÇÃO, TRATAMENTO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO ESPECIALIZADO. ARBITRAMENTO DE ASTREINTES NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) AO DIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO DO QUANTUM EM ATENÇÃO AOS CRITÉRIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 537, § 1º, I DO CPC/15. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Conforme entendimento do Col. STJ, o valor fixado a título de astreintes encontra limitações na proporcionalidade e razoabilidade e, uma vez verificado pelo julgador que se tornou insuficiente ou excessivo, poderá ele modificar o valor ou a periodicidade da multa.

2. Verificado o elevado valor da multa arbitrada pelo Juízo de piso, cabe a sua redução com vistas a atender os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes STJ.

3. Agravo conhecido e provido. Decisão unânime.

(Agravo de Instrumento. Proc. nº 0012663-58.2016.814.0000. TJ/PA. 1ª Turma de Direito Público. Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura. Julgado: 23/07/2018. Publicado: 14/08/2018)

Dessa forma, é possível o Julgador, de ofício ou a requerimento da parte, reduzir o valor da multa fixada em caso de descumprimento de decisão judicial quando se verificar que foi estabelecida fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante, evitando, com isso, enriquecimento indevido. Logo, entendo que
a sentença merece reforma nesse aspecto, visto que o valor arbitrado pelo Juízo
a quo
em R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao dia por descumprimento, limitada ao valor de R$100.000,00 (cem mil reais), mostra-se elevado em demasia.

Assim, diante das peculiaridades do caso entendo razoável minorar a multa aplicada, estabelecendo o quantum de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por dia, em caso de descumprimento, limitando-a ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).

Ademais, a imposição da multa só se dará em caso de descumprimento imotivado da ordem.

No que tange a responsabilização pessoal do agente público, uma vez que a jurisprudência se alinha no sentido da impossibilidade de arbitramento de multa por descumprimento de ordem judicial em desfavor do agente público, posto que não é parte no feito, admitindo-se tão somente a sua incidência em relação à Fazenda Pública.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 461, §§ 4º E 5º, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDIRECIONAMENTO AO GESTOR PÚBLICO POR NÃO SER PARTE NO FEITO.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor (astreintes), mesmo contra a Fazenda Pública.

2. Não é possível, contudo, a extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à Fazenda Pública em decorrência da sua não participação efetiva no processo. Entendimento contrário acabaria por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa.

Agravo regimental improvido.

(STJ, AgRg no AREsp 196.946/SE, Rel. Ministro HUMBERTOMARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 2/5/2013, DJe 16/5/2013).

PROCESSUAL CIVIL. ASTREINTES. ART. 461, § 4º, DO CPC. REDIRECIONAMENTO A QUEM NÃO FOI PARTE NO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

(...)

2. Na esteira do entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a aplicação da sanção prevista no art. 461, § 4º do CPC à Fazenda Pública para assegurar o cumprimento da obrigação, não sendo possível, todavia, estendê-la ao agente político que não participara do processo e, portanto, não exercitara seu constitucional direito de ampla defesa. Precedentes.

(...)

4. Recurso Especial provido.

(REsp 1.315.719/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/8/2013, DJe 18/9/2013).

Nessa linha, cabível, a adequação do limite máximo, a patamares razoáveis, o que, em observância ao poder geral de cautela, e em confirmação aos termos da liminar deferida nestes autos, limito-a ao patamar de R$ 100.000,00 (cem mil reais), devendo recair sob o ente estatal e não sobre a pessoa física dos administradores.

Ante o exposto
, conheço do Reexame Necessário e altero a sentença, apenas no tocante à multa, para fixa-la em R$5.000,00 (cinco mil reis) reais, por dia, limitando o montante a R$ 100.000,00 (cem mil reais) , devendo ser suportada pelos entes federativos e não pelo gestor, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém-PA, 18 de maio de 2020.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 29/05/2020